Tribunal: TJES
Processo: 5006285-22.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006285-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAILSON RODRIGUES DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006285-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JAILSON RODRIGUES DA SILVA

Advogado: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso cabível em face de decisão proferida em sede de processo de execução penal é o
agravo de execução penal
, conforme determina o art. 197, da Lei nº 7.210/84.

2. “Não padece de ilegalidade o acórdão recorrido que deixa de conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em agravo em execução pendente de julgamento do Tribunal de origem” (AgRg no HC n. 809.199/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

3.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006285-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JAILSON RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADIAL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto por
JAILSON RODRIGUES DA SILVA
em face da Decisão Monocrática (ID 5254402) que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor, sob a alegação de que o não é cabível a utilização do
writ
em substituição ao recurso de agravo de execução penal.

Em suas razões recursais, o agravante aduz o cabimento de
habeas corpus
, alegando que há jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça de que para o magistrado determinar a realização do exame criminológico, necessário que a fundamentação do
decisum esteja
amparada em elementos advindos da execução da pena.

Deste modo, pugna pelo provimento do presente agravo regimental para, ao final, conceder a ordem de
habeas corpus
, reformando a sentença para impor a inexigibilidade de exame criminológico.

Contrarrazões oferecidas pela d. Procuradoria de Justiça (ID 5403983), pugnando pelo provimento parcial do recurso de agravo regimental, para anular a decisão objurgada, impondo ao juízo de primeiro grau a realização de fundamentação idônea para exigir a realização de exame criminológico.

Pois bem, analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar.

Como relatado na decisão guerreada, o paciente cumpre
pena de prisão definitiva

através do
processo de execução nº 0000845-07.2018.8.08.0033
.

Deste modo, ressaltei que a via adequada para se requerer o pretendido benefício é o
agravo de execução penal
, conforme determina o art. 197, da Lei nº 7.210/84.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de
habeas corpus
não deve ser usado como sucedâneo recursal, motivo pelo qual o
writ
não pode ser conhecido.

Destaco, que o impetrante interpôs, na data de 28/5/2023,
anteriormente à impetração do presente
habeas corpus
, o devido Agravo de Execução, discutindo no recurso a matéria ora travada.

Deste modo, é notório que o presente
habeas corpus
é utilizado pela parte como sucedâneo recursal, tentando, de todas as formas, o provimento do seu apelo, motivo pelo qual entendo que não deve ser conhecido.

Em caso similar, no qual a parte discute a necessidade de exame criminológico para progressão de regime em sede de
Habeas Corpus,
está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME.
FALTA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS:
IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO POR VEICULAR IDÊNTICO TEMA POSTO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
LEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. Precedentes do STJ.

Situação em que o habeas corpus aqui impetrado se voltava contra decisão monocrática de Relator.

2.
Não padece de ilegalidade o acórdão recorrido que deixa de conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em agravo em execução pendente de julgamento do Tribunal de origem e cujo conhecimento demanda a análise de matéria fático-probatória.

A Terceira Seção desta Corte, por votação majoritária no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, de Relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, firmou entendimento no sentido de que "
O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
".

Hipótese em que, ademais, as irresignações da defesa serão melhor analisadas por ocasião do julgamento do agravo em execução já interposto pelo recorrente, recurso esse que possui espectro de conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no rito do habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.199/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Saliento que o apenado busca a prolação de decisão que confirme a desnecessidade da realização de exame criminológico no caso concreto. Logo, seu
habeas corpus
não trata apenas de matéria de direito, o
writ
demanda análise de prova para que se defina,
in casu
, a necessidade ou não do referido exame.

Assim, tratando de matéria já veiculada em Agravo de Execução pendente de julgamento, e cuja análise de provas é ampla, entendo que seja caso de não conhecimento de
Habeas Corpus.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)